Tribunal: TJMT
Processo: 0015438-96.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015438-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos embargos à execução opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos destinados à desconstituição da CDA nº 2014182, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta nulidade da CDA por vício formal, prescrição do crédito, nulidade do processo administrativo por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vício formal apto a ensejar sua nulidade; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão executória; (iii) determinar se houve nulidade no processo administrativo sancionador por violação ao devido processo legal; e (iv) verificar se a multa aplicada revela desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA nº 2014182 atende aos requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 204 do CTN, pois indica a origem do débito, o fundamento legal da infração e o montante exigido, não havendo demonstração concreta de vício formal apto a afastar sua presunção de legitimidade, liquidez e certeza.

4. A multa administrativa possui natureza não tributária e sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Tema 135 do STJ (REsp 1.105.442/RJ), contado da constituição definitiva do crédito. Entre a constituição definitiva do crédito, em 10/10/2013, e o ajuizamento da execução fiscal, em 17/01/2014, não transcorreu o prazo de cinco anos, afastando-se a alegação de prescrição.

5. A certidão administrativa demonstra a instauração do processo, a notificação para audiência, o comparecimento de preposto, a concessão de prazo para defesa e a prolação de decisão administrativa, evidenciando a observância formal do contraditório e da ampla defesa.

6. O controle judicial limita-se à legalidade do ato. A revisão do mérito administrativo exige demonstração concreta de ilegalidade ou manifesta desproporção, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A multa foi aplicada com fundamento no art. 57 do CDC, e seu valor (R$ 58.568,53) não se mostra, de plano, confiscatório ou desarrazoado, sobretudo por se situar aquém do limite máximo previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, inexistindo prova de excesso evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do CTN goza de presunção de legitimidade, somente afastável por prova inequívoca do vício alegado. 2. O prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa é quinquenal, contado da constituição definitiva do crédito. 3. O controle judicial do processo administrativo sancionador restringe-se à legalidade do ato, não sendo possível revisar o mérito da penalidade sem demonstração concreta de ilegalidade ou manifesta desproporção.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 55, § 1º, 56 e 57; CTN, art. 204; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; Decreto nº 2.181/1997, art. 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Seção, j. 09.12.2009, DJe 22.02.2011; STF, Súmula 473.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(sucedido por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.
) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos Embargos à Execução opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, ainda, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I c/c § 4º, III, do ambos CPC.

O Banco apelante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vício formal que teria comprometido o exercício da ampla defesa.

Defende a inexistência de conduta ilícita apta a justificar a sanção e impugna o valor da multa, qualificando-o como confiscatório, desproporcional e desprovido de motivação adequada, em afronta ao art. 57 do CDC e aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da sanção.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do apelo, reiterando a validade da CDA, a legalidade do processo administrativo e a impossibilidade de revisão do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, bem como a adequação da multa aos parâmetros legais (Id. 344000860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 58.568,53, cuja exigibilidade foi mantida na sentença que rejeitou os embargos à execução.

1. Breve histórico sobre o processo

Os embargos à execução foram opostos com o objetivo de desconstituir o crédito fiscal inscrito na CDA nº 2014182 (Processo nº 0001809-31.2014.8.11.0041), decorrente de multa aplicada em processo administrativo instaurado a partir de reclamação apresentada por consumidora em 20/10/2008, relativa à cobrança de tarifa embutida em contrato de financiamento.

Conforme certidão administrativa juntada aos autos, a empresa foi notificada, participou de audiência conciliatória e apresentou defesa intempestiva, sendo posteriormente proferida decisão sancionadora.

2. Da legitimidade do PROCON

O PROCON é órgão competente para instaurar procedimento administrativo, apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções, nos termos dos artigos 55, §1º, e 56 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5º do Decreto Federal nº 2.181/97.

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Assim, não há dúvida quanto à legitimidade do órgão autuante.

3. Da Alegada Nulidade da Certidão de Dívida Ativa

A Certidão de Dívida Ativa nº
2014182
atende aos requisitos previstos no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN, apresentando, de forma clara, os elementos necessários à identificação do crédito tributário, como a origem do débito, o montante devido e os fundamentos legais que amparam a cobrança. Vejamos:

“FATO: A CONSUMIDORA RELATA QUE CONTRATOU UM FIANCIAMNTO/COMPRA A SER PAGO EM SEIS PARCELAS DE R$ 61,69 REAIS. OCORRE QUE EM CADA FATURA TAMBÉM ERA COBRADO O VALOR RS3.45 REAIS, COM O QUE DISCORDA, MAS JÁ EFETUOU O PAGAMENTO DE CINCO PARCELAS. PELO EXPOSTO A CONSUMIDORA SOLICITOU O REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS A MAIOR QUE A MENSALIDADE DEVIDAMENTE CORRIGIDO. INFRAÇÃO: A LEI 8078/90, ART. 46. ART. 51. INCISO IV E §1º, DECRETO FEDERAL N.2.1881/97, ART. 3ª, INCISO VII, ART. 9°, ART. 12, INCISO VI, ART. 22, OS INCISOS II E XV, DECRETO LEI N. 86988 SEU ART. 4°. DECRETO ESTADUAL N 3571/04, ART. 11. PENALIDADE: VALOR DA MULTA DE R$20.00ll.00 REAIS”

A alegação genérica de vício formal não foi acompanhada de demonstração concreta de ausência de requisito essencial.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da CDA,
que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário
, a qual não foi produzida nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

4. Da Prescrição

A multa aplicada possui natureza administrativa não tributária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 135 (REsp 1.105.442/RJ), fixou entendimento de que o prazo prescricional para cobrança judicial de multa administrativa é quinquenal, contado da constituição definitiva do crédito.

Nesse sentido:

“(...) 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). (...)”
(REsp n. 1.105.442/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 22/2/2011.)

No caso, conforme informado e não contestado, o processo administrativo encerrou-se com a constituição definitiva do crédito em 10/10/2013. A ação de execução fiscal foi ajuizada em 17/01/2014.

Entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução não transcorreu o prazo de cinco anos.

A tese recursal de que o prazo deveria fluir da data do fato (2008) não encontra respaldo legal, pois a exigibilidade do crédito somente se aperfeiçoa após a conclusão do processo administrativo, quando se esgota a instância administrativa e se constitui definitivamente o crédito.

Logo, rejeito a prejudicial de prescrição.

5. Da alegada nulidade do processo administrativo e desproporcionalidade da multa

O apelante sustenta nulidade do processo administrativo sancionador, sob o argumento de ausência de notificação adequada e deficiência de fundamentação da decisão administrativa, em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduz, ainda, que a multa aplicada no valor de R$ 58.568,53 seria desproporcional e de caráter confiscatório.

Embora não tenha sido juntada aos autos cópia integral do processo administrativo nº 51.001.001.08-00011641, consta certidão emitida pelo PROCON/MT descrevendo os atos essenciais do procedimento, dentre eles (Id. 344000850):

- Instauração do processo administrativo em 20/10/2008;

- Notificação para audiência conciliatória;

- A audiência de conciliação ocorreu 25/02/2009, com comparecimento de preposto;

- Concessão de prazo para defesa;

- Apresentação intempestiva da defesa;

- Decisão administrativa proferida em 28/06/2012.

Tais elementos demonstram, sob o prisma formal, a observância do contraditório e da ampla defesa.

A ausência do processo integral impede apenas o reexame aprofundado da prova produzida e dos critérios específicos de dosimetria da multa, cujo ônus de demonstração incumbia ao apelante (art. 373, I, do CPC).

Não se pode, diante de alegações genéricas, afastar a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade dos atos administrativos, consagrada na Súmula 473 do STF.

O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível substituir a Administração na avaliação técnica da penalidade sem prova concreta de ilegalidade ou manifesta desproporção.

No tocante à alegada desproporcionalidade, o art. 57 do CDC estabelece que a multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
A verificação minuciosa desses critérios demandaria a análise integral do processo administrativo, cuja juntada incumbia ao apelante
.

Ademais, o valor da penalidade aplicada (R$ 58.568,53) encontra-se muito aquém do limite máximo previsto no Decreto Federal nº 2.181/97 para pessoas jurídicas, não se evidenciando, de plano, caráter confiscatório ou desarrazoado.

Não demonstrada irregularidade concreta ou excesso evidente, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026